Tribunal: TJDFT
Processo: 0713686-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO RÉU (ART. 373, II, CPC). APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. A ré/recorrente insurge-se contra a sentença que a condenou à obrigação de cancelar o serviço adicional “Netflix” contratado com a autora/recorrente, bem como a pagar a importância de R$ 367,20, a título de repetição de indébito e R$ 1.000,00, como compensação por dano moral.
2. A autora/recorrida não reconhece a adesão ao serviço adicional “Netflix” em seu contrato de internet, bem como a origem das referidas cobranças, tendo registrado diversas reclamações perante o atendimento e ouvidoria da recorrente, bem como na Anatel, conseguindo a devolução da cobrança indevida somente do mês de agosto/2019, conforme documentos de IDs 19186868, 19186883 e 19186890. Verifica-se que, apesar do reconhecimento da improcedência das cobranças por serviço não contratado, os valores não foram devolvidos e tampouco o serviço cancelado.
3. A perda de tempo imposta ao consumidor para o reconhecimento do seu direito, que efetuou diversas ligações para o serviço de atendimento, além de troca de e-mails, contato com a ouvidoria da empresa e abertura de protocolo perante a Anatel, enseja indenização por dano moral (STJ - Aresp: 1260458 SP 2018/0054868-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, Data da Publicação: DJ 25/04/2018). O que se indeniza, neste caso, é a desnecessária perda de tempo útil do consumidor, que poderia ser empregado nos demais afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva indiferença do fornecedor, é empregado para o reconhecimento de direitos manifestos. (Acórdão n.1110813, 07029379220188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/07/2018).
4. Desse modo, na hipótese, a excessiva resistência do fornecedor, que, por tempo demasiado, esquivou-se do atendimento ao consumidor, impondo a este, de forma abusiva, extremo desgaste para a reconhecimento do seu direito, desborda do mero dissabor cotidiano, ensejando indenização, por dano moral.
5. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz sopesar as circunstâncias do fato, o dano e sua extensão, de modo que o valor não seja irrisório nem represente enriquecimento sem causa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, o valor de R$ 1.000,00, fixado na sentença, mostra-se adequado, e atende aos critérios da justa reparação.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.